Tribunal: TJSP
Processo: 2147066-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa física – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos para afastar essa presunção – Agravante, que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa física – Art. 99, §2o, CPC – Presença de elementos para afastar essa presunção – Agravante, que mesmo após ter sido intimada para comprovar a insuficiência de recursos, quedou-se inerte – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça mantida – RECURSO DESPROVIDO.